Tribunal: TJMT
Processo: 1034415-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034415-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MAYRA BIANCA DE ARRUDA - CPF: 020.601.361-21 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430 DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 430 do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Não sendo arguida no tempo oportuno, acertada a decisão que afastou a instauração de incidente de falsidade, dada a preclusão.

No que tange às alegações da Seguradora Apelante de falta de prova do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, tenho que também não lhe assiste razão. O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca que a lesão no punho da Apelada resultou do acidente narrado, o que enseja direito à indenização securitária a que alude o artigo 3.o, II, da Lei no 6.194/74, que trata do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
MAYRA BIANCA DE ARRUDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Inconformada, a Seguradora Apelante alega a existência de fortes indícios de irregularidades dos documentos anexados pelo Apelado, tendo em vista que, em 10/12/2020, o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT declarou que a Recorrida não compareceu ao nosocômio na data do sinistro (24/06/2018). Desse modo, requer a improcedência dos pedidos e o encaminhamento de cópia dos autos para o Ministério Público.

Sustenta, ainda, que não há nexo de causalidade entre a lesão alegada pela Apelada e o acidente noticiado.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Apesar de intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
MAYRA BIANCA DE ARRUDA
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 24/06/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Após contestação (ID. 145160230) e impugnação (ID. 145160233), a Seguradora Apelante apresentou manifestação, em 27/01/2021, alegando que encaminhou ofício ao Hospital Municipal de Várzea Grande requerendo explicações sobre a documentação médica acostada no processo. Em resposta, o nosocômio asseverou que não encontrou em seu sistema a entrada da Apelada no hospital (ID. 145160237).

Realizada perícia médica, concluiu-se que a periciada apresenta invalidez permanente de repercussão média no punho direito (ID. 145160249).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão inicial, com a condenação da Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos) a título indenização securitária e, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.o e 8o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, nos termos do art. 430 do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Na espécie, a Apelante apresentou contestação em 04/11/2020; contudo, nada arguiu acerca da autenticidade ou veracidade da documentação médica apresentada pela Apelada em sua inicial, vindo a alegar falsidade documental somente em 27/01/2021, por meio da petição de ID. 145160235, o que torna evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Nesse sentido é uniforme a jurisprudência,
in verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 –
FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pela parte autora, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”
.
(N.U 1001553-86.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, publicado no DJE 18/08/2021).

Portanto, diante da nítida preclusão temporal da matéria objeto da alegação pela Seguradora, deve ser mantido intacta essa parte do
decisum
.

No que tange às

alegações de ausência nexo causal entre a lesão e o acidente noticiado, tenho que também não lhe assiste razão.

Como é cediço, o Seguro DPVAT é seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.

A disposição do artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, é clara no sentido de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Da análise do conjunto probatório, a Autora/Apelada juntou com a inicial o
Boletim de Ocorrência
n.o 2020.155407, emitido pela Polícia Judiciária Civil - Delegacia de Polícia de Cuiabá e
Prontuário médico
expedido pelo Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande (ID. 145160226), nos quais constam que a Apelada foi vítima de acidente de trânsito (acidente de moto), cujo sinistro ocorreu na data indicada na peça inicial.

E mais: submetida à perícia médica, o
expert
confirmou a lesão no punho direito da Recorrida, bem como atestou que a lesão é exclusivamente decorrente do acidente de trânsito (ID. 145160249).

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo a ensejar o direito à indenização securitária a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74, que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL
- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT
(N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019 – sem destaque no original).

Assim, não há falar em falta de prova do nexo de causalidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022